Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-28.2020.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004154-28.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GABRIEL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 049.524.011-70 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), ELIENE DA SILVA SANTOS - CPF: 000.909.521-70 (APELANTE), ORLANDO RODRIGUES DE AMORIM (APELANTE), STEFANI OLIVEIRA MELLO SOARES DA CRUZ (APELANTE), EVELIN OLIVEIRA MELLO DE CARVALHO (APELANTE), LUIZ FELIPE BOLZAN NUNES (ASSISTENTE), DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM - CPF: 029.804.491-99 (ASSISTENTE), SANDRA MARANGON - CPF: 955.484.160-49 (ASSISTENTE), LEINE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 587.936.152-72 (VÍTIMA), MARIA DIVINA NERIS DA SILVA - CPF: 932.699.351-53 (VÍTIMA), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– INVIABILIDADE – RÉU RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA –
APELO DESPROVIDO – PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas e os depoimentos dos policiais em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

A violência desmedida empregada contra vítima idosa, enquanto caminhava em via pública, em plena luz do dia, justifica o recrudescimento da pena basilar do crime de roubo.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel da Silva Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1004154-28.2020.8.11.0045, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), por duas vezes, em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
a absolvição por falta de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal (Id. 113094482).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 113094485).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 114028981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 2 de julho de 2020, por volta das 8h30min, na avenida Brasil, próximo a uma borracharia, bairro Cidade Nova, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o acusado
Gabriel da Silva Rodrigues
, mediante violência física, subtraiu para si uma bolsa de propriedade de Maria Divina Neris da Silva.

A exordial narra ainda que, no mesmo dia, por volta das 8h40min, na avenida D’Alba, próximo à rua Papanduva, no bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o acusado
Gabriel da Silva Rodrigues
, mediante violência física, subtraiu para si uma bolsa, contendo documentos pessoais, um aparelho celular da marca
Samsung
4g Duos, e R$ 12,00 (doze reais) em espécie, da vítima Leine Cavalcante de Almeida.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Na data dos fatos, a vítima Maria trafegava pela Avenida Brasil, no Bairro Cidade Nova, quando o denunciado passou de bicicleta por ela e puxou a bolsa que ela trazia em seu ombro.

Ato contínuo, a ofendida segurou a bolsa junto ao corpo e, sob novo puxão do increpado, acabou caindo ao solo, tendo ele passado a desferir cerca de três socos e um chute contra a vítima, que acabou soltando a bolsa, vindo o denunciado a empreender fuga do local.

Em seguida, um popular, que visualizou a ação do denunciado, o seguiu e conseguiu reaver a bolsa da Sra. Maria, devolvendo-a à ofendida.

Apurou-se que o denunciado, após o delito em desfavor da vítima Maria, dirigiu-se à Avenida D’Alba, onde passou pela ofendida Leine e, usando de violência física, puxou a bolsa dela, derrubando-a ao solo, empreendendo fuga em seguida com a bolsa subtraída.

É dos autos que a Polícia Militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão em flagrante do denunciado, próximo ao local do segundo delito.

Por fim, ambas as vítimas reconheceram o increpado como sendo o autor dos crimes (fls. 12-IP e 18-IP). (...)
”

(Id. 93312082).

Diante desses fatos, o acusado Gabriel da Silva Rodrigues foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), por duas vezes, em concurso material (CP, art. 69,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 300 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo a ausência de provas seguras acerca da autoria do crime, razão pela qual pleiteou a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a absolvição do acusado.

No tocante à materialidade do crime de roubo, verifico a comprovação mediante auto de prisão em flagrante delito (Id. 93312083, pp. 3), termos de entrega (Id. 93312083, pp. 15-48), auto de apreensão (Id. 93312083, pp. 27), boletim de ocorrência (Id. 93312083, pp. 28-32), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 93312083, pp. 13-14; 19-20), auto de avaliação indireta (Id. 93312083, pp. 45), termo de reconhecimento de objeto (Id. 93312083, pp. 47), relatório policial (Id. 93312083, pp. 51-52), e pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

No que se refere à autoria delitiva, no interrogatório judicial, assim como no policial, o acusado
Gabriel da Silva Rodrigues
admitiu ter subtraído os objetos, mas negou que tenha empregado violência ou grave ameaça contra as vítimas, senão veja-se:

“
(...)

em momento algum agredi (...) eu saí de casa, tinha brigado com minha mulher, tinha necessidade de algumas coisas aqui, uns trocados pra comprar leite e fralda (...) em momento de fraqueza
eu vi e só puxei a bolsa (...) ela insistiu, até que eu consegui puxar, mas em momento algum eu agredi a senhora
(...) ela ficou puxando de volta insistindo, até que eu puxei e ela caiu e eu corri (...) essa foi a primeira situação (...) eu estava indo para casa pela avenida e achei que eu iria conseguir pegar pelo menos alguns trocados para não voltar para casa e escutar as mesmas coisas, e aconteceu a mesma coisa (...) eu estava passando de bicicleta e só puxei a bolsa (...) veio um pessoal que mora ali, então devolvi a bolsa (...) quando estava indo pra casa me pegaram (...)
a segunda estava com um neném (...) ela estava com a bolsa de lado, passei de bicicleta e puxei a bolsa, que arrebentou mas não agredi

(...)
” (Id. 93308740).

No entanto, a vítima
Maria Divina Neris da Silva
declarou em juízo que, caminhava pela avenida quando foi surpreendida pela ação do acusado e, ao tentar segurar a sua bolsa, sofreu diversas agressões, pois foi atingida por socos e chutes:

“
(...)

aconteceu no dia 2 de julho, era umas 8:40 da manhã, eu tava a pé, foi na Avenida Brasil, Lucas do Rio Verde, e ele tava de bicicleta, o elemento tava de bicicleta, eu tinha ido fazer um exame, eu já tava indo para minha casa. Eu tava descendo, eu escutei um barulho de bicicleta atrás de mim, eu tava na calçada, aí eu peguei dei entrada para o bicicleteiro passar (...) eu fui para o lado da estrada e (...) ele não quis passar não,
ele chegou por trás de mim, socando a bicicleta em cima de mim, e já juntou na minha bolsa por trás puxando a alça da bolsa por trás e me enchendo a cabeça de murro e de soco
. Até no momento eu não gritei, fiquei quieta, (...)
ele me derrubou, eu cai no chão, ele socava a bicicleta em cima de mim, eu peguei e consegui me levantar. No que eu consegui me levantar, que eu rodei para frente dele, ele me deu um chute no meu joelho e “esmurriava” meu braço, puxava minha bolsa com a outra mão e segurando
, e ele faltando arrancar meu ombro com tudo. Aí eu vi

que eu não ia vencer mesmo, eu
comecei a gritar, no que eu comecei a gritar, ele sentou assim na bicicleta com os pés no chão e puxou a bolsa.
Levou a mão por dentro da camisa, mas eu no momento não pensei

em nada.
Nisso a bolsa estourou a alça
, e não consegui segurar a bolsa porque a fivela da alcinha

começou a me machucar, eu soltei. (...) ele enrolou a alça da bolsa nos braços, pegou e saiu por lá no

canteiro da Avenida com tudo. Eu saí gritando e pedindo gente chamar polícia (...) foi uma terceira pessoa que viu aquele desespero meu na rua (...) ele que veio com a bolsa pra mim (...) ele me entregou a bolsa com tudo as coisas, com meus exames, meus documentos, meu celular e dinheiro que tinha também (...) só que essa bolsa não foi o cara que me atacou que veio me entregar não, foi essa pessoa que foi.
Promotor de Justiça: quando a senhora chegou lá (na delegacia), ele já estava preso em flagrante? Vítima: já tinham pegado ele (...) Promotor de Justiça: e lá a senhora o reconheceu? Vítima: Sim, aham, ele mesmo. Promotor de Justiça: consta aqui nos autos que, inclusive, ele estava com uma camisa de time de futebol, é isso? Vítima: Isso, do flamengo, de bermuda jeans, e de chinelo de dedo
(...)” (Id. 93308714, Id. 93308715 e Id. 93308716) – destaquei.

A vítima
Leine Cavalcante de Almeida
declarou em juízo que transitava com o filho no colo quando foi surpreendida pelo acusado que puxou abruptamente a sua bolsa e, por essa razão, quase caiu no chão:

“
(...)
nesse dia eu fui deixar meu filho na babá nessa rua, e na mesma rua ele atravessou de bicicleta, estava com camiseta do flamengo, ele puxou minha bolsa e saiu rindo da minha cara
(...) a bolsa estava pendurada [demonstrou visualmente como utilizava a bolsa transpassada] (...)
eu quase cai quando ele puxou
(...) comecei a gritar (...) um rapaz do mercado seguiu ele e chamou a polícia (...) no mesmo dia recuperei tudo (...)
” (Id. 93308740).

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ART. 189 DO CPP) – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CAPUT, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” – HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.
O reconhecimento realizado pelas vítimas, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório.
(...)
”
(TJMT – a Apelação n. 0043828-44.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, no DJe 30.3.2022) – destaquei.

Outrossim, o policial militar
Diego Henrique Alves Valentim
declarou em juízo os detalhes acerca da prisão do acusado, asseverando que foi possível identificá-lo pelas características repassadas pelas vítimas:

“
(...)

a gente foi acionado no pelo pela nossa central, de que na verdade esse primeiro roubo né que teve lá no Cidade Nova né. E aí a gente chegando lá já não encontramos mais a vítima, só tinha populares falando que as características dele e da senhora, mas a senhora não se encontrava mais. Em rondas ali próximo à Avenida Angelo Dallalba, já deparando com a testemunha já acompanhando o rapaz atrás, atrás dele né. E aí quando a gente já visitou o rapaz já bateu as características e já conseguimos abordar ele, nisso já chegou a testemunha, com a vítima. E aí já encontramos a carteira tá, se não me engano, estava na cintura dele se não me engano. E aí dinheiro tinha dinheiro e uma faca parece (...) O rapaz que tinha visto a ação que estava seguindo e ele percebeu que estava sendo seguido, ele estava correndo, bem nisso a gente estava passando na Avenida já procurando ele também do primeiro roubo né.
Promotor de Justiça:
quando vocês chegaram vocês tiveram contato primeiro com a vítima, ou testemunha para saber o que estava acontecendo, não é isso? Eles passaram pro senhor as características dele?
Testemunha:
Sim, no primeiro roubo os populares já disseram da característica e a central também né. E aí quando a gente a gente estava na Avenida, certo? E aí ele pulou o canteiro, a gente o avistou e a testemunha já começou dar com a mão e gritando dando a mão mostrando-o né. E aí a gente deu a volta na Avenida ele botou, pulou canteiro de volta, voltou outro lado, aí quando ele deu diferente para testemunha ele voltou de frente para a gente. Aí que a gente conseguiu pegar ele e a testemunha já chegou falando desse roubo que ele tinha visto e ele logo já chegou à vítima também.
Promotor de Justiça:
que no caso é a Leine, a segunda vítima.
Testemunha:
isso, isso.
Promotor de Justiça:
e aí quando vocês o prenderam, ele estava com a camiseta do flamengo?
Testemunha:
Isso, tava com a camiseta, com a bermuda jeans (...)
” (Id. 93308707 e Id. 93308708) – destaquei.

No mesmo sentido, o policial militar
Luiz Felipe Bolzan Nunes
declarou em juízo que o acusado foi reconhecido na delegacia de polícia por ambas as vítimas:

“
(...)

recebemos duas ligações, de duas situações né, envolvendo esse roubo né. E a gente se deslocou para o local aonde estavam as vítimas, e a gente acabou localizando só uma delas, que passou as características dele,
relatou que ele tinha tomado à força a bolsa dela
, (...) ela estava reclamando pouquinho de dor e a gente com base nas informações gente começou a fazer rondas pelo local e eu lembro que a gente localizou de longe, eu lembro que ele é suspeito estaria com uma camiseta do Flamengo e a gente localizou de longe um indivíduo com as mesmas características.
Conseguimos abordar ele e localizamos o material.

(...)
ele estava com a bolsa

(...) Promotor de Justiça:
vocês o localizaram também porque a vítima passou as características físicas dele? Testemunha: isso, passou as características físicas e de vestimenta.

A gente logo conseguiu localizar ele com base nisso. E quando a gente se deslocou para delegacia, a outra vítima estava lá também né, as outras da outra situação e todo mundo o reconheceu como sendo o autor.

(...)”
(Id. 93308709 e Id. 93308710) – destaquei.

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020), HC n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020), HC n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o
Enunciado Orientativo n. 8
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, o próprio acusado admitiu que subtraiu as bolsas, porém, negou o emprego de violência contra a pessoa, o que, entretanto, foi refutado pelos depoimentos seguros das vítimas.

Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente as robustas declarações das vítimas e dos policiais militares, evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante Gabriel da Silva Rodrigues, de modo que a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
fixação da pena no mínimo legal
.

Extrai-se da sentença que, em relação ao delito perpetrado contra a vítima
Maria Divina Neris da Silva
, o magistrado singular reconheceu em desfavor do recorrente as circunstâncias do crime destacando que “
excedem o que se espera em condições normais, pois empregou violência contra senhora de idade, deferindo-lhe vários socos e pontapés em via pública e à luz do dia
” (
sic
), fatores que tornam a conduta do acusado mais reprovável e, portanto, justificam o recrudescimento da pena basilar na proporção estabelecida.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, o que resultou na pena provisória de 5 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, igualmente, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir, foi mantida a pena de 5 anos de reclusão.

Quanto ao crime praticado em desfavor de Leine Cavalcante de Almeida, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do réu, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em 4 anos de reclusão.

Na segunda e na terceira fase da dosimetria, inexistindo circunstâncias a serem consideradas, o magistrado manteve a pena em 4 anos de reclusão.

Tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso material, o juízo
a quo
promoveu a somatória das penas, alcançando a sanção final de
9 anos de reclusão
, que deve ser mantida, já que devidamente fundamentada.

Mantenho o
regime inicial fechado
, considerando o
quantum
de pena aplicada e a valoração negativa das circunstâncias do crime (CP, art. 33, § § 2o e 3o).

Por fim, ainda que não tenha sido objeto do recurso, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional, motivo pelo qual, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo, de ofício, a pena pecuniária para
25 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
e, de ofício, reduzo a pena de multa para 25 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022